Tribunal: TJDFT
Processo: 0001483-97.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0001483-97.2017.8.07.0002 Apelante: Talles Lira Amorim Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jansen Fialho DESPACHO Em face ao requerimento de ID 47579180, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator